Tribunal: TJMT
Processo: 1027874-57.2023.8.11.0000
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-03-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1027874-57.2023.8.11.0000
Classe:

AÇÃO RESCISÓRIA (47)
Assunto:

[Usucapião Ordinária]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[ROSANE DO AMARAL SCHWEITZER DE ALMEIDA - CPF: 993.410.181-53 (AUTOR), JOSE SEBASTIAO ALVES - CPF: 880.935.141-04 (AUTOR), NELSON GRISANT DE MELLO - CPF: 001.799.701-19 (REU), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), COOPERATIVA AGRICOLA DE COTIA COOPERATIVA CENTRAL EM LIQUIDACAO - CNPJ: 61.536.744/0001-10 (TERCEIRO INTERESSADO), ROLFF MILANI DE CARVALHO - CPF: 712.368.998-49 (ADVOGADO), LUCIANA PEDROSO MARINHO - CPF: 272.520.388-07 (ADVOGADO), JAQUELINE STEFANE EMERIQUE DA SILVA - CPF: 055.119.121-07 (ADVOGADO), TECH PERICIAS E AVALIACOES LTDA - CNPJ: 46.874.857/0001-31 (TERCEIRO INTERESSADO), PRISCILA SPNESKI OLIVESKI - CPF: 033.429.351-03 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROCEDENTE, UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. USUCAPIÃO. SENTENÇA FUNDADA EM PROVA FALSA. CONTRATO DE COMPRA E VENDA COM ASSINATURAS PRODUZIDAS PELO MESMO PUNHO GRÁFICO. FALSIDADE COMPROVADA POR PERÍCIA GRAFOTÉCNICA. PEDIDO DE RECONHECIMENTO DE USUCAPIÃO AO AUTOR DA RESCISÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE AÇÃO PRÓPRIA. PROCEDÊNCIA PARCIAL.

I. CASO EM EXAME

1. Ação rescisória ajuizada objetivando a rescisão de sentença proferida em ação de usucapião que declarou o requerido proprietário de imóvel urbano sob alegação de que a decisão foi fundamentada em prova falsa (contrato de compra e venda).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se a sentença proferida nos autos de ação de usucapião foi fundada em prova falsa, qual seja, o contrato de compra e venda supostamente celebrado entre o requerido e terceiro, e se tal falsidade é suficiente para rescindir a decisão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A ação rescisória é tempestiva, pois os autores tomaram conhecimento da existência da sentença de usucapião apenas em 12/12/2022, quando o requerido tentou esbulhar a posse do imóvel, tendo sido ajuizada a presente ação em 22/11/2023, dentro do prazo de 2 anos previsto no art. 975 do CPC, aplicando-se ainda o § 2º do mesmo artigo, que estabelece como termo inicial a data da descoberta da prova nova, elaborada no curso deste processo.

4. A perícia grafotécnica realizada nos autos concluiu categoricamente pela existência de evidências de que as assinaturas atribuídas ao comprador e ao vendedor no contrato de compra e venda foram produzidas pelo mesmo punho gráfico, qual seja, o do requerido, identificando compatibilidades entre os elementos gráficos presentes nas assinaturas.

5. A perícia grafotécnica realizada sobre cópia digitalizada do contrato é válida, conforme admite o art. 425, VI, do CPC, tendo a perita indicado as limitações da análise, mas ainda assim sendo categórica em sua conclusão sobre a identidade de punho gráfico nas assinaturas questionadas.

6. O contrato de compra e venda apresentado pelo requerido foi o único documento que embasou sua alegação de posse, sendo determinante para a procedência da ação de usucapião originária, configurando a hipótese de rescisão prevista no art. 966, VI, do CPC.

7. Em sede de juízo rescisório, não é possível reconhecer a usucapião em favor dos autores da ação rescisória, pois estes não foram partes na ação originária, o que encontraria óbice no princípio da congruência e nos limites objetivos da coisa julgada, devendo o juízo rescisório se limitar a rejulgar a ação originária.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Ação rescisória julgada parcialmente procedente para: a) rescindir a sentença proferida nos autos da ação de usucapião; b) em juízo rescisório, julgar improcedente o pedido de usucapião formulado pelo requerido na ação originária.

Tese de julgamento
: 1. A ação rescisória fundada em prova falsa (art. 966, VI, do CPC) é cabível quando demonstrado que o documento que fundamentou a decisão rescindenda foi falsificado e tal falsidade foi determinante para o resultado do julgamento. 2. A perícia grafotécnica realizada sobre cópia digitalizada é válida como meio de prova, desde que o perito ateste a idoneidade do material analisado, conforme admitido pelo art. 425, VI, do CPC. 3. O juízo rescisório deve observar os limites da causa originária, não sendo possível, em sede de ação rescisória, reconhecer direito de quem não foi parte na ação originária.

____________________________________

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 371, 425, VI, 966, VI, 968, I, II e § 1º, 974, 975, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, NU 1015034-83.2021.8.11.0000, Primeira Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, j. 01/09/2022; STJ, REsp n. 1.848.704/RJ, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Rel. p/ acórdão Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 23/8/2022; TJ-MG, AR: 00004795820208130000, Rel. Des. Fernando Caldeira Brant, 20ª Câmara Cível, j. 12/07/2023.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO

AÇÃO RESCISÓRIA n.º 1027874-57.2023.8.11.0000

AUTOR: ROSANE DO AMARAL SCHWEITZER DE ALMEIDA e outro

RÉU:
NELSON GRISANT DE MELLO

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Turma:

Trata-se de Ação Rescisória com pedido de tutela provisória de urgência ajuizada por ROSANE DO AMARAL SCHWEITZER DE ALMEIDA e JOSÉ SEBASTIÃO ALVES em face de NELSON GRISANT DE MELLO, objetivando a rescisão da sentença proferida nos autos da Ação de Usucapião n. 1004748-93.2019.8.11.0007, que tramitou perante a 1ª Vara da Comarca de Alta Floresta/MT.

Os autores alegam que adquiriram o lote n. 10 da quadra R-32 do loteamento Embrião Urbano Carlinda, com área de 500m2, situado em Carlinda/MT, no ano de 2019, de Sidnei de Lima, filho de Dolores Odilia de Lima, pelo valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais), tendo assumido também o pagamento de débitos de IPTU atrasados no valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais).

Sustentam que, desde a aquisição, zelaram pelo lote, pagando regularmente o IPTU e cultivando o terreno com diversas culturas para consumo próprio e de familiares. Após o divórcio do casal, decretado em 05/02/2020, José procedeu à alienação de sua parte do bem (metade do lote) para Regiane Schweitzer de Almeida, filha de Rosane, permanecendo a posse do imóvel sob os cuidados de Rosane e Regiane.

Narram que, em 09/12/2022, Rosane chegou ao imóvel e verificou que a cerca estava destruída e que lá dentro estava o requerido Nelson Grisant de Mello, até então desconhecido, que declarou ser proprietário do terreno, apresentando certidão de inteiro teor do bem imóvel. Desde então, o requerido estaria na posse do bem.

Ao buscarem informações, descobriram que o requerido havia obtido êxito em ação de usucapião (Processo n. 1004748-93.2019.8.11.0007) movida exclusivamente contra a Cooperativa Agrícola de Cotia - Cooperativa Central, sem o conhecimento dos requerentes, tendo a sentença transitado em julgado em 30/07/2020.

Alegam que o requerido teria forjado prova falsa, qual seja, um contrato de compra e venda supostamente realizado entre ele e Josmar Gomes Castanho, para induzir o juízo a erro. Argumentam que possuem documentos comprobatórios da cadeia dominial do bem imóvel, que foi vendido pela Cooperativa Agrícola de Cotia para Paulo Severino da Silva e Neli Lopes da Silva em 12/02/1990, que por sua vez venderam para Dolores Odilia de Lima, que posteriormente vendeu aos requerentes.

Requereram a concessão de tutela provisória de urgência para suspender os efeitos da sentença proferida nos autos n. 1004748-93.2019.8.11.0007, e, no mérito, a procedência do pedido para declarar rescindida a sentença e constituir a propriedade dos requerentes em relação ao bem imóvel por meio da usucapião.

A tutela provisória de urgência foi indeferida (ID 191993197).

O requerido apresentou contestação (ID 205953150), alegando que a parte autora não comprovou a posse sobre o imóvel à época da ação de usucapião, que os confinantes e eventuais interessados foram devidamente citados na ação originária, e que exerce a posse do terreno desde 2004, tendo adquirido o imóvel de Josmar Gomes Castanho em 2014.

A Cooperativa Agrícola de Cotia - Cooperativa Central em Liquidação manifestou-se nos autos (ID 203453691), informando que o imóvel encontra-se formalmente quitado desde 15/08/1989, nada havendo a reivindicar por parte da vendedora.

Foi determinada a produção de prova pericial grafotécnica (ID 216016160), tendo sido delegada a competência ao órgão que proferiu a decisão rescindenda.

A perícia grafotécnica concluiu que "existem evidências de que ambas as firmas tenham sido produzidas pelo mesmo punho gráfico, qual seja o do senhor Nelson Grisant Mello" (ID 299475362).

As partes apresentaram alegações finais, tendo os autores reiterado o pedido de procedência da ação rescisória (ID 314458367) e o requerido impugnado o laudo pericial, alegando deficiências técnicas, e requerido a improcedência da ação (ID 322918380).

O Ministério Público manifestou-se pelo não interesse na causa (ID 335882897).

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Turma:

Eminentes pares, trata-se de ação rescisória fundada no art. 966, VI, do Código de Processo Civil, que prevê a possibilidade de rescisão da decisão de mérito transitada em julgado quando
"for fundada em prova cuja falsidade tenha sido apurada em processo criminal ou venha a ser demonstrada na própria ação".

-Da admissibilidade da ação rescisória

Inicialmente, cumpre analisar os requisitos de admissibilidade da presente ação rescisória. O art. 975 do CPC estabelece que o direito à rescisão se extingue em 2 (dois) anos contados do trânsito em julgado da última decisão proferida no processo. No caso em tela, a sentença rescindenda transitou em julgado em 30/07/2020.

Entretanto, afere-se que a autora tomou conhecimento de que o requerido pretendia a posse quando supostamente tentou a esbulhar, em 12/12/2022, quando registrou o boletim de ocorrência 2022.342043, tendo a presente demanda sido ajuizada em 22/11/2023, portanto, dentro do prazo de 02 (dois) anos.

Ademais, consigno que, ao caso, ainda se pode aplicar o § 2º do art. 975 do CPC, que dispõe que o termo inicial do prazo será a data de descoberta da prova nova, observado o prazo máximo de 5 (cinco) anos, contado do trânsito em julgado da última decisão proferida no processo. Vejamos o teor do dispositivo:

“Art. 975. O direito à rescisão se extingue em 2 (dois) anos contados do trânsito em julgado da última decisão proferida no processo.

[...]

§ 2º Se fundada a ação no inciso VII do art. 966, o termo inicial do prazo será a data de descoberta da prova nova, observado o prazo máximo de 5 (cinco) anos, contado do trânsito em julgado da última decisão proferida no processo.”

O dispositivo faz referência expressa ao inciso VII do art. 966 (prova nova) do CPC e a parte autora, em sua inicial, deixa claro que
“o requerido logrou êxito em obter,
com prova falsa
, a sentença proferida nos autos n.º 1004748-93.2019.8.11.0007”,
o que tomou conhecimento em 2022.

O art. 322 do CPC,
§ 2º, dispõe que
“A interpretação do pedido considerará o conjunto da postulação e observará o princípio da boa-fé.”

A produção desta prova a atestar a falsidade é nova, realizada no curso desta demanda, já que, certamente, depende de prova imparcial (judicial) a demonstrar o alegado na inicial.

Considerando que a sentença foi proferida em 30/07/2020, a ação foi ajuizada em 22/11/2023 e a perícia judicial foi elaborada em 14/07/2025 (id. 299475362), não se transcorreu o prazo de 5 (cinco) anos da última decisão proferida no processo, não tendo se ocorrido a decadência.

Em caso análogo, já se entendeu que a produção de prova no curso do processo serve para a contagem do prazo de cinco anos.

A ementa:

“AÇÃO RESCISÓRIA - PRAZO PARA PROPOSITURA - DECADÊNCIA - INOCORRÊNCIA - AÇÃO DE DESPEJO C/C COBRANÇA DE ALUGUEIS - FUNDADA EM CONTRATO DE LOCAÇÃO CUJA ASSINATURA DO FIADOR É COMPROVADAMENTE FALSA - AÇÃO DE COBRANÇA IMPROCEDENTE EM FACE DO FIADOR.

-
Ajuizada a ação rescisória no prazo previsto no artigo 975, § 2º, do Código de Processo Civil, não se reconhece a prejudicial de decadência
- Comprovado, por meio do laudo pericial, que a assinatura da fiadora foi falsificada, deve ser rescindida a sentença, que se fundou em prova, cuja falsidade foi provada nos autos da ação rescisória.”

(TJ-MG - Ação Rescisória: 03522099820218130000, Relator.: Des.(a) Domingos Coelho, Data de Julgamento: 16/05/2022, Câmaras Cíveis / 12ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 16/05/2022)

No inteiro teor, constou:

“[...] PREJUDICIAL DE MÉRITO - DECADÊNCIA.
De fato, o prazo para propositura da ação rescisória é de 02 (dois) anos contados a partir do trânsito em julgado da decisão que se pretende rescindir, segundo o disposto pelo art.
975
do
Código de Processo Civil
.

Com o nítido propósito de alargar o espectro de abrangência do cabimento da ação rescisória, o
Código de Processo Civil de 2015
passou a prever, no inciso
VII
do art.
966
, a possibilidade de desconstituição do julgado pela obtenção de "prova nova" em substituição à expressão "documento novo" disposto no mesmo inciso do art.
485
do Código revogado:

Art. 966. A decisão de mérito, transitada em julgado, pode ser rescindida quando: (...)

VII - obtiver o autor, posteriormente ao trânsito em julgado, prova nova cuja existência ignorava ou de que não pôde fazer uso, capaz, por si só, de lhe assegurar pronunciamento favorável;

(...)

Art. 485. A sentença de mérito, transitada em julgado, pode ser rescindida quando:

VII - depois da sentença, o autor obtiver documento novo, cuja existência ignorava, ou de que não pode fazer uso, capaz de por si só, de lhe assegurar pronunciamento favorável".

Logo, de acordo com o novo ordenamento jurídico processual, qualquer modalidade de prova, inclusive a pericial, é apta a amparar o pedido de desconstituição do julgado rescindendo.

Não há, portanto, outra solução possível senão o afastamento da decadência, tendo em vista o disposto no artigo
975
,
§ 2º
, do
Código de Processo Civil
que, mediante inovação no sistema processual atinente à contagem do prazo para a propositura da rescisória, previu prazo diferenciado para as hipóteses de rescisão fundada em prova nova, senão vejamos:

Art. 975. O direito à rescisão se extingue em 2 (dois) anos contados do trânsito em julgado da última decisão proferida no processo.

(...) § 2º Se fundada a ação no inciso VII do art. 966, o termo inicial do prazo será a data de descoberta da prova nova, observado o prazo máximo de 5 (cinco) anos, contado do trânsito em julgado da última decisão proferida no processo.

Acerca do tema, o colendo SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA já decidiu:

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE USUCAPIÃO. AÇÃO RESCISÓRIA. ART.
966
, INCISO
VII
,
CPC/2015
. PROVA NOVA. PROVA TESTEMUNHAL. CABIMENTO. DECADÊNCIA. ART.
975
,
§ 2º
,
CPC/2015
. AFASTAMENTO. TERMO INICIAL DIFERENCIADO. DATA DA DESCOBERTA DA PROVA. RETORNO DOS AUTOS. PROSSEGUIMENTO DO FEITO. NECESSIDADE. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do
Código de Processo Civil de 2015
(Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ). 2. Recurso especial oriundo de ação rescisória, fundada no artigo
966
, inciso
VII
, do
Código de Processo Civil de 2015
, na qual a autora noticia a descoberta de testemunhas novas, julgada extinta pelo Tribunal de origem em virtude do reconhecimento da decadência, por entender que testemunhas não se enquadram no conceito de"prova nova". 3. Cinge-se a controvérsia a definir se a prova testemunhal obtida em momento posterior ao trânsito em julgado da decisão rescindenda está incluída no conceito de"prova nova"a que se refere o artigo
966
, inciso
VII
, do
Código de Processo Civil de 2015
, de modo a ser considerado, para fins de contagem do prazo decadencial, o termo inicial especial previsto no artigo
975
,
§ 2º
, do
Código de Processo Civil de 2015
(data da descoberta da prova nova). 4. O
Código de Processo Civil de 2015
, com o nítido propósito de alargar o espectro de abrangência do cabimento da ação rescisória, passou a prever, no inciso
VII
do artigo
966
, a possibilidade de desconstituição do julgado pela obtenção de"prova nova"em substituição à expressão"documento novo"disposta no mesmo inciso do artigo
485
do código revogado. 5. No novo ordenamento jurídico processual, qualquer modalidade de prova, inclusive a testemunhal, é apta a amparar o pedido de desconstituição do julgado rescindendo. Doutrina. 6. Nas ações rescisórias fundadas na obtenção de prova nova, o termo inicial do prazo decadencial é diferenciado, qual seja, a data da descoberta da prova nova, observado o prazo máximo de 5 (cinco) anos, contado do trânsito em julgado da última decisão proferida no processo. 7. Recurso especial provido. (
REsp 1770123/SP
, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 26/03/2019, DJe 02/04/2019)

Assim, no caso em análise, tendo sido a prova pericial realizada em 24/
09/2021
, e considerando ainda a data do trânsito em julgado da sentença rescindenda (31/01/2019), no momento da propositura da demanda (08/
03/2021
) ainda não tinha se esgotado o prazo legal de decadência aplicável à hipótese.

Rejeito, pois, a arguição preliminar de decadência. [...]”

Afere-se que, no caso mencionado, tal como neste, a prova nova foi produzida no curso da demanda (09/2021), enquanto que a inicial foi protocolada antes (03/2021), de modo que, no presente caso, também entendo como não ocorrida a decadência.

Outro julgado:

“AÇÃO RESCISÓRIA - PRELIMINAR - NÃO CONHECIMENTO DE PARTE DA PRETENSÃO AUTORAL E DO PLEITO RECONVENCIONAL POR VERSAR SOBRE MATÉRIA ESTRANHA A LIDE ORIGINÁRIA -MÉRITO - PRETENSÃO MONITÓRIA - SENTENÇA BASEADA EM PROVA FALSA - COMPROVAÇÃO DA FALSIDADE POR PERÍCIA JUDICIAL - PROCEDÊNCIA DO PEDIDO RESCISÓRIO - PEDIDO MONITÓRIO JULGADO IMPROCEDENTE POR AUSÊNCIA DE PROVA ESCRITA VÁLIDA.

- Não cabe, em ação rescisória, apreciar matéria que não foi objeto do julgado rescindendo
- Nos termos do artigo 966 do Código de Processo Civil, a sentença pode ser rescindida quando baseada em prova cuja falsidade venha a ser demonstrada na ação rescisória
- Constatada a falsidade da assinatura aposta no título apresentado para embasar a cobrança realizada via ação monitória, este perde a sua validade como prova escrita da dívida, impondo-se a consequente improcedência do pleito monitório.”

(TJ-MG - AR: 00004795820208130000, Relator.: Des.(a) Fernando Caldeira Brant, Data de Julgamento: 12/07/2023, 20ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 12/07/2023)

O CPC:

“Art. 966. A decisão de mérito, transitada em julgado, pode ser rescindida quando:

[...]

VI - for fundada em prova cuja falsidade tenha sido apurada em processo criminal
ou venha a ser demonstrada na própria ação rescisória
; [...]”.

Destaco que
“O juiz apreciará a prova constante dos autos, independentemente do sujeito que a tiver promovido, e indicará na decisão as razões da formação de seu convencimento
”, nos termos do art. 371 do CPC.

O juiz não está, no geral, engessado a disposições normativas, como se devesse sempre priorizar uma aplicação mecânica, pois tem a liberdade de interpretar o ordenamento jurídico de forma sistemática e racional, desde que sua decisão esteja devidamente fundamentada, nos termos do art. 93, IX da CF.

Neste sentido, o STJ:

“PROCESSUAL. RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA. OBRIGAÇÃO ESPECÍFICA CONVERTIDA EM PERDAS E DANOS. LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO. (1) ALEGADA VIOLAÇÃO DO ART. 489, § 1º, II, IV e VI, do NCPC. INOCORRÊNCIA. APRESENTAÇÃO PELO TRIBUNAL RECORRIDO DE JULGAMENTO FUNDAMENTADO NAS PROVAS DOS AUTOS, PERCUTIDAS CRITICAMENTE COM AS RAZÕES DE SEU CONVENCIMENTO. (2) VIOLAÇÃO DOS ARTS. 510 E 1.000, DO NCPC. ENTENDIMENTO DO TRIBUNAL ESTADUAL SOBRE A DÍVIDA DE VALOR INSTAURADA NO TÍTULO EXECUTIVO ILÍQUIDO ORIGINÁRIO (EQUIVALENTES EM LOTES). (2.1) FUNDAMENTO SOBRE IMPROPRIEDADE E VEDAÇÃO DO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA COMO MOTIVO PARA LIQUIDAÇÃO DE FORMA DIVERSA NÃO PREQUESTIONADO. SÚMULA 211/STJ. (2.2) ACÓRDÃO QUE ADOTA MESMA DECISÃO MENCIONADA COMO DESRESPEITADA. CONTRADIÇÃO. SÚMULA 284/STF. (2.3) PRECLUSÃO LÓGICA PELA ANTERIOR ADMISSÃO DA FORMA DE LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO. DIALETICIDADE NÃO VERIFICADA. SÚMULA 283/STF. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO EM PARTE, E, NESSA EXTENSÃO, NÃO PROVIDO.

1. À luz do princípio da persuasão racional confere-se ao juiz a liberdade de valorar criticamente as provas, desde que fundamente de forma clara seu convencimento, não exigindo que se refute individualmente cada argumento, desde que a decisão aborde os pontos essenciais para a solução da controvérsia.
[...]”

(REsp n. 2.180.608/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 18/3/2025, DJEN de 21/3/2025.)

Assim, a ação rescisória é tempestiva.

Quanto ao depósito previsto no art. 968, II, do CPC, os autores estão dispensados de seu recolhimento, por serem beneficiários da gratuidade da justiça (id. 191993197, parte final) e estarem representados pela Defensoria Pública, nos termos do § 1º do referido artigo, que assim dispõe:

“Art. 968. A petição inicial será elaborada com observância dos requisitos essenciais do art. 319, devendo o autor:

[...]

II - depositar a importância de cinco por cento sobre o valor da causa, que se converterá em multa caso a ação seja, por unanimidade de votos, declarada inadmissível ou improcedente.

[...]

§ 1º Não se aplica o disposto no inciso II à União, aos Estados, ao Distrito Federal, aos Municípios, às suas respectivas autarquias e fundações de direito público, ao Ministério Público, à Defensoria Pública e aos que tenham obtido o benefício de gratuidade da justiça.”

Presentes os demais requisitos de admissibilidade, passo à análise do mérito.

-Do mérito

Da falsidade da prova e sua influência determinante na sentença rescindenda

A questão central da presente ação rescisória consiste em verificar se a sentença proferida nos autos da Ação de Usucapião n. 1004748-93.2019.8.11.0007 foi fundada em prova falsa, qual seja, o contrato de compra e venda supostamente celebrado entre o requerido Nelson Grisant de Mello e Josmar Gomes Castanho em 22/12/2014.

Os autores alegam que o requerido forjou o referido contrato para induzir o juízo a erro, obtendo assim a declaração de usucapião do imóvel em seu favor. Para comprovar tal alegação, foi determinada a realização de perícia grafotécnica, que concluiu pela existência de evidências de que as assinaturas atribuídas ao comprador (Nelson Grisant de Mello) e ao vendedor (Josmar Gomes Castanho) foram produzidas pelo mesmo punho gráfico, qual seja, o do requerido.

O laudo pericial complementar (ID 299475362) é categórico ao afirmar que "
existem evidências de que ambas as firmas tenham sido produzidas pelo mesmo punho gráfico, qual seja o do senhor Nelson Grisant Mello
". A perita identificou compatibilidades entre os elementos gráficos presentes nas assinaturas atribuídas ao comprador e ao vendedor, destacando semelhanças significativas na inclinação axial das letras e traços, nos espaçamentos intervocabulares e em outros elementos gráficos, como a posição e o formato dos ataques das letras "N" e "M", o método de construção e o direcionamento das letras "o" minúsculas, o método de construção das letras "n" minúsculas e o platô das letras "r" minúsculas.

O requerido impugnou o laudo pericial, alegando deficiências técnicas e argumentando que a análise foi realizada sobre cópia digitalizada do documento questionado, o que prejudicaria a análise de elementos dinâmicos como velocidade, pressão e fluidez da escrita. Sustentou ainda que o laudo não considerou adequadamente as particularidades intrínsecas à origem humilde dos signatários do contrato, como nível de escolaridade e contexto socioeconômico, que influenciariam diretamente a caligrafia.

Contudo, tais argumentos não são suficientes para afastar a conclusão pericial. A perita utilizou metodologia adequada para a análise grafotécnica, considerando diversos elementos gráficos e identificando convergências significativas entre as assinaturas questionadas. Além disso, o requerido não apresentou contraprova técnica que pudesse infirmar as conclusões do laudo pericial.

Sobre a validade da prova pericial realizada sobre cópia digitalizada, o CPC, art. 425, VI é claro pela possibilidade de utilização como prova:

“Art. 425.
Fazem a mesma prova que os originais
:

[...]

VI -
as reproduções digitalizadas
de qualquer documento público ou particular, quando juntadas aos autos pelos órgãos da justiça e seus auxiliares, pelo Ministério Público e seus auxiliares, pela Defensoria Pública e seus auxiliares, pelas procuradorias, pelas repartições públicas em geral e por advogados, ressalvada a alegação motivada e fundamentada de adulteração.”

No caso em análise, a perita indicou as limitações da análise em cópia digitalizada, mas ainda assim foi categórica em sua conclusão sobre a identidade de punho gráfico nas assinaturas questionadas, o que confere validade à prova pericial produzida.

Neste sentido:

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO . ALEGADA INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO CONTRATUAL. AUTENTICIDADE DE ASSINATURA EM DOCUMENTO DIGITALIZADO. PERÍCIA GRAFOTÉCNICA VÁLIDA. RECURSO DESPROVIDO.

[...] 3.
A perícia grafotécnica realizada em cópia digitalizada do contrato é válida, desde que o perito ateste a idoneidade do material analisado, conforme admitido pela jurisprudência e pelo art. 425, VI, do Código de Processo Civil
. [...] Tese de julgamento: 1 .
A perícia grafotécnica realizada sobre cópia digitalizada do contrato é válida, desde que o perito ateste a suficiência técnica do material analisado
[...]”

(TJ-PE - APELAÇÃO CÍVEL: 00939003420228172001, Relator: AIRTON MOZART VALADARES VIEIRA PIRES, Data de Julgamento: 29/04/2025, 8ª Câmara Cível Especializada - 3º)

Importante destacar que, na ação de usucapião originária, o requerido alegou ter adquirido o imóvel de Josmar Gomes Castanho em 2014, apresentando apenas o contrato de compra e venda entre ele e essa terceira pessoa. Contudo, não comprovou a cadeia dominial anterior, ou seja, como Josmar Gomes Castanho teria adquirido o imóvel, que originalmente pertencia à Cooperativa Agrícola de Cotia e foi vendido a Paulo Severino da Silva e Neli Lopes da Silva em 1989.

Por outro lado, os autores apresentaram documentos que comprovam a cadeia dominial do imóvel: recibos fornecidos pela Cooperativa Agrícola de Cotia ao casal Paulo Severino da Silva e Neli Lopes da Silva em 07 e 15 de agosto de 1989; contrato de compra e venda firmado entre Paulo Severino da Silva e Dolores Odilia de Lima em 12/02/1990; e comprovantes de pagamento de IPTU em nome de Dolores Odilia de Lima, que corroboram a alegação de que adquiriram o imóvel de Sidnei de Lima, filho de Dolores, em 2019.

Ademais, os autores apresentaram declarações de testemunhas que confirmam que exerciam a posse do imóvel, cultivando o terreno com diversas culturas. Tais elementos probatórios, somados à conclusão pericial de que as assinaturas do contrato apresentado pelo requerido foram produzidas pelo mesmo punho gráfico, formam um conjunto probatório robusto que indica a falsidade do documento que fundamentou a sentença rescindenda.

Ressalte-se que, para a procedência da ação rescisória com fundamento no art. 966, VI, do CPC, é necessário que a prova falsa tenha sido determinante para o resultado do julgamento. No caso em análise, o contrato de compra e venda apresentado pelo requerido foi o único documento que embasou sua alegação de posse do imóvel desde 2014, sendo, portanto, determinante para a procedência da ação de usucapião.

Neste sentido, o TJMT:

“AÇÃO RESCISÓRIA - RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL - REIVINDICATÓRIA - IMÓVEL URBANO - SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA - PRELIMINAR DE NULIDADE POR INCOMPETÊNCIA - REJEIÇÃO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DA ADVOGADA DA PARTE REQUERIDA - ACOLHIMENTO - INCIDÊNCIA DO ARTIGO 966, INCISOS VI, VII e VIII DO CPC AO CASO - CONFIGURAÇÃO DE FALSIDADE DE ESCRITURA PÚBLICA DE CESSÃO DE DIREITOS DE POSSE - AUSÊNCIA DE PERÍODO AQUISITIVO DA PRETENSÃO DE USUCAPIÃO - AFRONTA AOS ARTIGOS 1238 e 1242 AMBOS DO CÓDIGO CIVIL - NECESSIDADE DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE PELO AUTOR NO BEM LITIGIOSO - RESCISÓRIA PROCEDENTE.

[...]
3. À luz do artigo 966, incisos VI, VII e VIII do CPC, deve ser julgada procedente a ação rescisória quando demonstrada que a decisão rescindenda foi lançada com base em premissa equivocada, em razão de utilização de documento falso, sem o qual não se poderia aferir o período aquisitivo da usucapião, tendo em vista o disposto no artigo 1238 e 1242, ambos do Código Civil, eis que, com a consideração da falsidade, deve ser afastado o período disposto na cessão de direito possessória, notadamente porque logo após o embate possessório foi proposta a ação reivindicatória.”

(NU 1015034-83.2021.8.11.0000, PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado, Julgado em 01/09/2022, Publicado no DJE 01/09/2022).

Diante do exposto, restou demonstrada a falsidade do contrato de compra e venda apresentado pelo requerido na ação de usucapião originária, documento este que foi determinante para a procedência daquela ação. Assim, está configurada a hipótese de rescisão prevista no art. 966, VI, do CPC.

-Do juízo rescisório - impossibilidade de reconhecimento da usucapião na própria ação rescisória

Ultrapassado o juízo rescindente, com a desconstituição da sentença rescindenda, cumpre analisar a possibilidade de, em sede de juízo rescisório, afastar a usucapião concedida ao réu.

O art. 974 do CPC estabelece que "
O tribunal, uma vez rescindida a decisão, julgará, se for o caso, o mérito, devendo, neste caso, proferir a decisão definitiva
". Trata-se do chamado juízo rescisório, que consiste no rejulgamento da causa após a desconstituição da decisão rescindenda.

Já o art. 968, I, do CPC, dispõe que
“A petição inicial será elaborada com observância dos requisitos essenciais do
art. 319
, devendo o autor [...]
cumular ao pedido de rescisão, se for o caso, o de
novo julgamento
do processo
”.

O juízo rescisório deve observar os limites da causa originária, rejulgando-a conforme o estado em que se encontrava quando da prolação da decisão rescindida.

O STJ:

“RECURSO ESPECIAL. AÇÃO RESCISÓRIA. ART. 966, II, CPC. JUÍZO RESCINDENTE. INCOMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DE ORIGEM PARA PROSSEGUIR NO JUÍZO RESCISÓRIO. REMESSA DOS AUTOS PARA O ÓRGÃO JURISDICIONAL COMPETENTE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DEVIDOS.

BREVE HISTÓRICO DA DEMANDA

[...] 6. Conforme o art. 968, I, do Código de Processo Civil, a Ação Rescisória, a depender de sua causa de pedir e das particularidades do caso, pode veicular uma ou duas postulações. Pode bastar-se no juízo rescindente, quando então, apenas, será objetivado o afastamento da coisa julgada formada. Ou pode, para além do referido juízo (rescindente), reclamar o juízo rescisório, ocasião em que, após a rescisão, caso o Tribunal detenha competência, será renovado o julgamento
da causa originária
. [...]”

(REsp n. 1.848.704/RJ, relator Ministro Mauro Campbell Marques, relator para acórdão Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 23/8/2022, DJe de 13/12/2022.)

No caso em análise, a ação originária era uma ação de usucapião proposta pelo ora requerido, Nelson Grisant de Mello, em face da Cooperativa Agrícola de Cotia - Cooperativa Central. Os ora autores, Rosane do Amaral Schweitzer de Almeida e José Sebastião Alves, não foram partes naquela ação, não tendo sido citados como confinantes ou interessados.

Assim, o juízo rescisório deve se limitar a rejulgar
a ação originária
de usucapião proposta por Nelson Grisant de Mello, para julgar improcedente o pedido, diante da falsidade do documento que embasou a alegação de posse do imóvel desde 2014.

A possibilidade de reconhecimento da usucapião em favor dos autores da ação rescisória, que não foram partes na ação originária, encontra óbice no princípio da congruência e nos limites objetivos da coisa julgada. Isso porque a ação de usucapião possui requisitos específicos e procedimento próprio, previsto nos arts. 246, § 3º, e 259, I, do CPC, que exige a citação de todos os confinantes e interessados, bem como a intimação das Fazendas Públicas.

Além disso, o reconhecimento da usucapião em favor dos autores da ação rescisória implicaria em verdadeira inversão do polo ativo da ação originária, o que não é admitido no juízo rescisório.

Portanto, embora os autores tenham apresentado elementos que indicam a possibilidade de reconhecimento da usucapião em seu favor, não é possível, em sede de juízo rescisório, declarar a aquisição da propriedade por usucapião em seu favor.

O juízo rescisório deve se limitar a rejulgar, se possível, a ação originária. Quanto ao reconhecimento da usucapião em favor dos autores da ação rescisória, deverá ser objeto de ação própria, com observância do procedimento específico previsto na legislação processual.

Assim, em sede de juízo rescisório, deve-se julgar improcedente o pedido de usucapião formulado por Nelson Grisant de Mello na ação originária, sem prejuízo do direito dos autores da ação rescisória de proporem ação própria de usucapião, com observância do procedimento específico previsto na legislação processual.

-Dispositivo

Ante o exposto,
julgo parcialmente procedente
a ação rescisória e:

a) rescindo a sentença proferida nos autos da Ação de Usucapião n. 1004748-93.2019.8.11.0007, que tramitou perante a 1ª Vara da Comarca de Alta Floresta/MT, com fundamento no art. 966, VI, do Código de Processo Civil;

b) em juízo rescisório, julgo improcedente o pedido de usucapião formulado por Nelson Grisant de Mello na ação originária, diante da falsidade do documento que embasou a alegação de posse.

Condeno o requerido ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC, suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade da justiça que ora defiro ao requerido.

Transitada em julgado esta decisão, expeça-se mandado ao 1º Cartório de Registro de Imóveis de Alta Floresta/MT para que proceda ao cancelamento do registro da usucapião em favor do requerido.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/02/2026